Tribunal: TJMT
Processo: 1014160-25.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014160-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), EDMARCIO LUIZ DA SILVA - CPF: 687.231.212-20 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), SIDNEI DE ASSIS CAPELLI - CPF: 036.078.111-05 (VÍTIMA), ALCINEIA FELIX BOARO - CPF: 928.951.582-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA, INCÊNDIO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDUTA EPISÓDICA MOTIVADA POR EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. GRAVE CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 06/03/2026 pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput e § 1º, do CP), incêndio (art. 250, caput, do CP) e disparo de arma de fogo em lugar habitado (art. 15 da Lei n.º 10.826/2003), em contexto de violência doméstica e familiar, após episódio ocorrido na Fazenda Daltro, em Colniza/MT, no qual o paciente, em estado de embriaguez, efetuou disparos, ateou fogo em bens da propriedade e ameaçou de morte a companheira e o arrendatário. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, alegando fundamentação genérica da decisão segregatícia, caráter episódico da conduta, condições pessoais favoráveis do paciente e grave incompatibilidade de seu estado de saúde — portador de DPOC e blastomicose pulmonar grave e irreversível — com o ambiente carcerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Prisão Preventiva decretada está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e a proteção das vítimas, à luz do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas para neutralizar o risco identificado, tornando desproporcional a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos fatos e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados nos autos, não havendo controvérsia quanto ao
fumus commissi delicti
, pressuposto inafastável para a decretação de qualquer medida cautelar de natureza pessoal.

A gravidade objetiva da conduta — uso concomitante de arma de fogo e fogo como instrumentos de intimidação, com ameaças de morte às vítimas — justificou, no momento da prisão em flagrante, a conversão em Prisão Preventiva para garantia da ordem pública e proteção das vítimas.

Todavia, a análise da necessidade da custódia não pode se limitar à gravidade abstrata dos fatos, devendo considerar o contexto em que a conduta se inseriu: o paciente estava em estado de embriaguez coletiva desde a tarde anterior, e a própria vítima declarou que "todos estavam bebendo desde a tarde, quando nessa madrugada o suspeito se transformou e ficou brabo", o que indica tratar-se de episódio isolado, desencadeado pelo consumo excessivo de álcool, e não de manifestação de periculosidade permanente.

O paciente é primário, não possui antecedentes criminais, tem residência fixa e exercia atividade laboral lícita, inexistindo nos autos qualquer registro de episódios anteriores de violência, seja no âmbito doméstico ou em qualquer outro contexto, o que afasta o perfil de periculosidade habitual delineado pelo art. 312, § 2º, do CPP.

A grave condição de saúde do paciente — incapacidade laborativa total e permanente desde 2014, com diagnósticos de blastomicose pulmonar (CID B40), sequelas de queimaduras extensas acometendo 80% da superfície corporal (CID T30.2) e DPOC, com prognóstico desfavorável e irreversível, conforme laudo pericial do Dr. Neiwton Alves Rodrigues (CRM 2333-MT) —, embora não impeça, por si só, a custódia cautelar, reforça a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da possibilidade de imposição de medidas alternativas eficazes.

A Prisão Preventiva é a
ultima ratio
do sistema cautelar penal, somente se justificando quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/2019, sendo vedada a referência genérica à gravidade do crime ou à periculosidade do agente sem indicação de fatos concretos, conforme art. 312, § 2º, do CPP.

No caso concreto, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão — incluindo proibição de aproximação e contato com as vítimas, proibição de frequentar a fazenda onde os fatos ocorreram, proibição de consumo de bebidas alcoólicas, obrigação de comparecimento periódico em Juízo e monitoração eletrônica — é suficiente e adequada para resguardar a ordem pública e a integridade física das vítimas, neutralizando eficazmente o risco identificado.

As medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima Alcineia Felix Boaro, nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei n.º 11.340/2006, devem ser referendadas e mantidas como medidas cautelares alternativas à Prisão Preventiva, a elas se acrescentando outras medidas complementares, com expressa advertência de que o descumprimento poderá ensejar a decretação de nova Prisão Preventiva, nos termos do art. 316, caput, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para substituir a Prisão Preventiva de Edmarcio Luiz da Silva pelas seguintes medidas cautelares: (a) proibição de aproximação da vítima Alcineia Felix Boaro, com distância mínima de 500 metros; (b) proibição de contato com a referida vítima por qualquer meio de comunicação; (c) proibição de aproximação da vítima Sidnei de Assis Capele, com distância mínima de 500 metros; (d) proibição de frequentar a Fazenda Daltro e suas imediações; (e) proibição de ausentar-se da Comarca de Colniza/MT sem autorização judicial; (f) obrigação de indicar endereço residencial e laboral no prazo de 30 dias; (g) proibição de ingerir bebidas alcoólicas; (h) comparecimento mensal em Juízo; e (i) monitoração eletrônica, com expedição imediata de alvará de soltura condicionado à assinatura do respectivo Termo de Compromisso.

Tese de julgamento:

"1. A Prisão Preventiva, como medida de ultima ratio, somente se justifica quando não for cabível sua substituição por medida cautelar diversa, sendo insuficiente, para sua manutenção, a mera referência à gravidade abstrata do crime, sem indicação de fatos concretos que demonstrem periculosidade permanente do agente.

2. A conduta delitiva praticada em contexto de embriaguez coletiva, sem precedentes na vida do agente primário e de bons antecedentes, configura episódio isolado que não revela periculosidade habitual apta a justificar a custódia cautelar quando medidas alternativas se mostram suficientes para a proteção das vítimas e da ordem pública.

3. A grave condição de saúde do custodiado, comprovada por laudo pericial que atesta incapacidade total e permanente decorrente de enfermidades crônicas e irreversíveis, constitui fator adicional de desproporcionalidade da Prisão Preventiva quando existentes medidas cautelares diversas aptas a neutralizar o risco identificado.

4. As medidas protetivas de urgência deferidas nos termos da Lei n.º 11.340/2006 subsistem independentemente da concessão do Habeas Corpus, devendo ser referendadas como medidas cautelares alternativas à Prisão Preventiva."

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
EDMARCIO LUIZ DA SILVA
,
qualificados, preso preventivamente nos autos do processo n.º 1000504-74.2026.8.11.0105, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Na madrugada do dia
06/03/2026
, por volta das 03h32min, na "Fazenda Daltro", em Colniza/MT, o paciente — após longa jornada de consumo de bebidas alcoólicas iniciada na tarde anterior — armou-se de uma espingarda calibre .28 e:
(i)
efetuou disparos em local habitado, atingindo o piso, vasos de plantas e câmeras de segurança;
(ii)
ateou fogo em carretinha e pertences do barracão de máquinas da propriedade;
(iii)
ameaçou de morte a Sra. Alcineia Felix Boaro, com quem mantinha relacionamento afetivo, obrigando-a a fugir e se esconder em pastagem; e
(iv)
já no interior do veículo policial, ameaçou de morte o arrendatário Sidnei de Assis Capele.

O paciente foi
preso em flagrante
em 06/03/2026. Em
Audiência de Custódia
realizada em 07/03/2026, a MM. Juíza Plantonista homologou o flagrante,
converteu-o em Prisão Preventiva
— para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e proteção das vítimas — e deferiu
medidas protetivas de urgência
em favor de Alcineia Felix Boaro, consistentes em proibição de aproximação (distância mínima de 500 metros) e proibição de contato por qualquer meio de comunicação.

O Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia imputando ao paciente os crimes dos arts. 250,
caput
; 147, § 1º; e 147,
caput
, todos do CP, e art. 15 da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material.

O
impetrante sustenta
:
(1)
contradição na aplicação simultânea de medidas protetivas e prisão preventiva, sem oportunidade de cumprimento prévio;
(2)
fundamentação genérica da decisão segregatícia, com omissão das condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito);
(3)
caráter episódico da conduta, motivada por embriaguez não preordenada;
(4)
ausência de lesão corporal;
(5)
não caracterização de violência doméstica, dado o relacionamento casual entre paciente e vítima;
(6)
desproporcionalidade da medida; e
(7)
grave condição de saúde do paciente — portador de DPOC e blastomicose pulmonar grave e irreversível —, incompatível com o ambiente carcerário.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da ordem.

A
liminar foi indeferida
pelo Relator. Vieram as informações da autoridade coatora, confirmando os fatos e a legalidade da custódia. O impetrante apresentou documentos adicionais sobre o agravamento da saúde do paciente, incluindo Ofício n.º 13891/2026 da Cadeia Pública de Colniza, receituário de telemedicina (27/03/2026) e mensagem do empregador Sidnei de Assis Capele relatando piora do quadro pulmonar. O Relator indeferiu o pedido de reconsideração, mas determinou informações complementares ao Juízo de origem sobre o estado de saúde do paciente.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
CONCESSÃO
da ordem o
habeas corpus
, sintetizando da seguinte forma: (ID. 364829854)

Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Crimes de Ameaça, Incêndio e Disparo de Arma de Fogo. Pedido de Revogação ou Substituição da Custódia por Medidas Cautelares menos gravosas. Alegada fundamentação genérica na decisão segregatícia, bem como sua desproporcionalidade ante as condições pessoais do paciente e as circunstâncias nas quais ocorreram os eventos criminosos. Procedência. Ordem Pública que pode ser resguardada, apenas, com medidas cautelares diversas da prisão.
Pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
writ
tem por objeto a verificação da legalidade da Prisão Preventiva decretada em desfavor do paciente
Edmarcio Luiz da Silva
, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
e § 1º, do CP), incêndio (art. 250,
caput
, do CP) e disparo de arma de fogo em lugar habitado (art. 15 da Lei n.º 10.826/2003), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão segregatícia padece de fundamentação genérica, que as condições pessoais favoráveis do paciente foram desconsideradas, que a conduta delitiva foi episódica e motivada pelo excesso de álcool, e que a grave condição de saúde do paciente torna o ambiente carcerário incompatível com sua manutenção em vida.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pela
concessão da ordem
, com substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Passo à análise.

DA PRESENÇA DO

FUMUS COMMISSI DELICTI

Inicialmente, cumpre registrar que a materialidade dos fatos e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados nos autos, não havendo controvérsia a esse respeito.

O Boletim de Ocorrência n.º 2026.73235, os depoimentos das vítimas Alcineia Felix Boaro e Sidnei de Assis Capele, o Relatório de Local de Crime e a prisão em flagrante do paciente constituem elementos de informação mais do que suficientes para a configuração do
fumus commissi delicti
, pressuposto inafastável para a decretação de qualquer medida cautelar de natureza pessoal.

Esse ponto, portanto, não está em discussão.

DA ANÁLISE DO

PERICULUM LIBERTATIS

E DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA

A questão central a ser resolvida neste
writ
é se o
periculum libertatis
— o perigo concreto que o estado de liberdade do paciente representa para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a integridade das vítimas — justifica, no caso concreto, a manutenção da
Prisão Preventiva
, ou se tal risco pode ser adequadamente neutralizado pela imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP.

Da gravidade concreta da conduta

Não há como minimizar a gravidade objetiva dos fatos narrados nos autos. O paciente, armado de uma espingarda, efetuou disparos em diversas direções em local habitado, ateou fogo em bens da propriedade rural onde trabalhava, ameaçou de morte a mulher com quem mantinha relacionamento afetivo, obrigando-a a fugir e se esconder em uma pastagem por horas, ameaçou matar a filha da vítima caso ela não aparecesse, e, já no interior do veículo policial, ameaçou de morte o arrendatário da fazenda.

A conduta, por qualquer ângulo que se examine, é grave e revela elevado potencial ofensivo. O uso concomitante de arma de fogo e fogo como instrumentos de intimidação e destruição demonstra que o paciente, naquele momento, representava risco real e imediato à integridade física das pessoas que estavam ao seu redor.

Nesse ponto, a decisão da magistrada plantonista que decretou a Prisão Preventiva encontra respaldo nos elementos de informação existentes nos autos.

Do contexto em que os fatos ocorreram

Todavia, a análise da necessidade da custódia cautelar não pode se limitar à gravidade abstrata ou concreta dos fatos. É imperioso que se examine, também, o
contexto
em que os eventos se sucederam e a
personalidade
ou
história de vida
do paciente, a fim de se aferir se a periculosidade revelada pelos fatos é permanente ou episódica.

E aqui reside o ponto nevrálgico do presente caso.

Conforme se extrai dos elementos de informação contidos nos autos, o paciente estava no local dos fatos desde a tarde do dia 05/03/2026, consumindo bebidas alcoólicas (cachaça e cerveja) em companhia de outros trabalhadores e da Sra. Alcineia Felix Boaro. A própria vítima declarou que "todos estavam bebendo (Velho Barreiro/51 e cerveja) desde a tarde, quando nessa madrugada o suspeito se transformou e ficou brabo com todos na fazenda".

Esse dado é relevante. A conduta do paciente não foi premeditada nem reveladora de um padrão de comportamento violento. Ao contrário, tudo indica que se trata de um
episódio isolado
, desencadeado pelo consumo excessivo de álcool, que alterou profundamente o estado mental do paciente e o levou a agir de forma completamente atípica em relação ao seu comportamento habitual.

Nesse sentido, é digno de nota o depoimento do próprio empregador e vítima, Sidnei de Assis Capele, que, em mensagem de WhatsApp juntada aos autos, demonstrou preocupação com o estado de saúde do paciente e chegou a adquirir medicamentos para ele, o que revela que, mesmo sendo vítima das ameaças proferidas, o empregador não nutre sentimento de temor permanente em relação ao paciente.

Ademais, os elementos de informação existentes nos autos não revelam qualquer registro de antecedentes criminais do paciente, nem notícia de episódios anteriores de violência, seja no âmbito doméstico ou em qualquer outro contexto. O paciente é primário, tem residência fixa e exercia atividade laboral lícita.

Da periculosidade do agente e do risco à ordem pública

O art. 312, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que "a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, vedada a referência, sem indicação de fatos concretos, a gravidade do crime, à periculosidade do agente ou à reincidência".

O art. 312, § 3º, por sua vez, dispõe que "a presença de indícios de autoria e materialidade da infração penal não é suficiente para justificar a prisão preventiva, devendo haver elementos concretos que indiquem a necessidade da medida".

No caso concreto, embora a gravidade da conduta seja inegável, os elementos de informação existentes nos autos não revelam, com a nitidez necessária para justificar a manutenção da custódia cautelar, um padrão de comportamento violento ou uma periculosidade permanente do paciente que não possa ser adequadamente contida por medidas cautelares menos gravosas.

Com efeito, o mosaico fático plasmado no Inquérito Policial aponta para um episódio isolado, desencadeado pelo consumo excessivo de álcool, sem precedentes na vida do paciente. Não há registro de reincidência, de descumprimento anterior de medidas protetivas, de ameaças reiteradas às vítimas após a prisão, ou de qualquer outro elemento que indique que a liberdade do paciente, submetida a adequadas restrições, representaria risco concreto e atual à ordem pública ou à integridade das vítimas.

Da alegada contradição entre a prisão preventiva e as medidas protetivas

O impetrante sustenta que a magistrada incorreu em contradição ao decretar, simultaneamente, a Prisão Preventiva e as medidas protetivas de urgência, sem conceder ao paciente oportunidade de cumpri-las.

Embora a tese não seja de todo desprovida de fundamento — e encontre respaldo em precedentes jurisprudenciais, inclusive do próprio TJMT —, é preciso reconhecer que a jurisprudência mais recente, inclusive do STJ, tem admitido a decretação da Prisão Preventiva concomitantemente com as medidas protetivas quando a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do caso demonstram que as medidas protetivas isoladas seriam insuficientes para garantir a segurança da vítima.

No caso concreto, diante da gravidade dos fatos — uso de arma de fogo, incêndio, ameaças de morte —, a magistrada plantonista tinha elementos suficientes para concluir, naquele momento, que as medidas protetivas isoladas seriam insuficientes para garantir a segurança das vítimas. Não há, portanto, ilegalidade manifesta nesse ponto específico.

Contudo, o transcurso do tempo e a análise mais detida das circunstâncias do caso — especialmente o caráter episódico da conduta, a ausência de antecedentes criminais e a grave condição de saúde do paciente — permitem concluir, agora, que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas.

Da condição de saúde do paciente

O paciente é portador de graves enfermidades, devidamente comprovadas nos autos por laudo pericial elaborado pelo Dr. Neiwton Alves Rodrigues (CRM 2333-MT), datado de 10/02/2026, no âmbito do processo previdenciário n.º 1000064-78.2026.8.11.0105:

·

Blastomicose pulmonar
(CID B40);

·

Sequelas de doença infecciosa ou parasitária não especificada
(CID B94.9);

·

Queimadura de segundo grau
acometendo aproximadamente 80% da superfície corporal (CID T30.2);

·

DPOC
(Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), com dispneia aos pequenos esforços, sibilos bilaterais à ausculta pulmonar e importante limitação funcional.

O laudo pericial atesta incapacidade laborativa
total e permanente
desde 2014, com agravamento em 2022, e prognóstico
desfavorável
, tratando-se de quadro crônico progressivo e irreversível, sem perspectiva de recuperação funcional ou reabilitação profissional.

Embora os documentos apresentados após o encarceramento não sejam conclusivos quanto à incompatibilidade absoluta da custódia com o estado de saúde do paciente — o que demandaria laudo médico específico —, é inegável que a manutenção de pessoa portadora de grave comprometimento pulmonar em ambiente carcerário, notoriamente inadequado para o tratamento de doenças respiratórias crônicas, representa risco adicional à saúde e à vida do paciente.

Esse fator, embora não seja, por si só, suficiente para justificar a concessão da ordem, reforça a conclusão de que a substituição da Prisão Preventiva por medidas cautelares menos gravosas é a medida mais adequada e proporcional ao caso concreto, especialmente considerando que o paciente reside em área rural, onde o ambiente é mais favorável ao tratamento de suas enfermidades respiratórias.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O art. 282, § 6º, do CPP, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/2019, é categórico ao estabelecer que "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".

A Prisão Preventiva é, portanto, a
ultima ratio
do sistema cautelar penal, devendo ser reservada para os casos em que as medidas alternativas se mostrem, concretamente, insuficientes para neutralizar o risco identificado.

No caso concreto, considerando:

(a) o caráter
episódico
da conduta, desencadeada pelo consumo excessivo de álcool, sem precedentes na vida do paciente;

(b) a
primariedade
do paciente e a ausência de antecedentes criminais;

(c) a existência de
residência fixa
e vínculo laboral lícito;

(d) a ausência de notícia de
ameaças reiteradas
às vítimas após a prisão;

(e) a
grave condição de saúde
do paciente, que torna o ambiente carcerário especialmente prejudicial;

(f) a possibilidade de se impor medidas cautelares
específicas e eficazes
para proteger as vítimas e neutralizar o risco identificado, incluindo proibição de aproximação e contato com as vítimas, proibição de frequentar determinados locais, proibição de consumo de bebidas alcoólicas e monitoramento eletrônico;

conclui-se que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é
suficiente e adequada
para resguardar a ordem pública e a integridade física das vítimas, sem a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

"A prisão cautelar é medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), sobretudo quando medida cautelar diversa é suficiente para afastar eventual perigo gerado pelo estado de liberdade." (STF - HC: 188727 RJ, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021)

E do Superior Tribunal de Justiça:

"A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela." (STJ - HC: 611262 SP, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/03/2021)

DAS MEDIDAS CAUTELARES A SEREM IMPOSTAS

A concessão da ordem não implica a liberdade irrestrita do paciente. Ao contrário, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de se proteger as vítimas — especialmente Alcineia Felix Boaro, que mantinha relacionamento afetivo com o paciente —, impõe-se a substituição da Prisão Preventiva por um conjunto robusto de medidas cautelares diversas da prisão, capazes de neutralizar eficazmente o risco identificado.

Nesse sentido, as medidas protetivas de urgência já deferidas pela magistrada de primeiro grau em favor da vítima Alcineia Felix Boaro devem ser
referendadas
e
mantidas
como medidas cautelares alternativas à Prisão Preventiva, a elas se acrescentando outras medidas complementares.

Assim, ao paciente
Edmarcio Luiz da Silva
deverão ser impostas as seguintes medidas cautelares:

a)

Proibição de aproximação
da vítima Alcineia Felix Boaro, fixando-se como limite mínimo de aproximação a distância de
500 (quinhentos) metros
, em qualquer local onde ela se encontre, incluindo sua residência, local de trabalho e demais locais por ela frequentados;

b)

Proibição de contato
com a vítima Alcineia Felix Boaro por qualquer meio de comunicação, incluindo ligações telefônicas, mensagens de texto, aplicativos de mensagens instantâneas, redes sociais ou qualquer outro meio, devendo eventual comunicação necessária ser realizada por intermédio de defensor ou parente eleito pela vítima como intermediador;

c)

Proibição de aproximação
da vítima Sidnei de Assis Capele, fixando-se como limite mínimo de aproximação a distância de
500 (quinhentos) metros
;

d)

Proibição de frequentar
a Fazenda Daltro, localizada na Linha 06 – Agrovila, Km 18, no município de Colniza/MT, bem como suas imediações em raio de 500 metros;

e)

Proibição de ausentar-se
da Comarca de Colniza/MT sem prévia autorização judicial;

f)

Obrigação de indicar
, no prazo máximo de
30 (trinta) dias
contados da soltura, seu endereço residencial e o trabalho que estiver desempenhando, comunicando ao Juízo qualquer alteração no prazo de 48 horas;

g)

Proibição de ingerir bebidas alcoólicas
ou qualquer outra substância entorpecente;

h)

Dever de comparecimento mensal
em Juízo, nos primeiros 5 (cinco) dias úteis de cada mês, para informar suas atividades laborais e confirmar o cumprimento das demais medidas impostas;

i)

Monitoração eletrônica
, mediante uso de tornozeleira eletrônica, a ser providenciada pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 319, IX, do CPP, como medida de reforço ao cumprimento das demais cautelares.

Ressalva-se, expressamente, que o
descumprimento de qualquer das medidas cautelares
ora impostas poderá ensejar a
revogação da presente ordem
e a
decretação de nova Prisão Preventiva
, a teor do que dispõe o art. 316,
caput
, do Código de Processo Penal.

DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

As medidas protetivas de urgência deferidas pela magistrada de primeiro grau em favor da vítima Alcineia Felix Boaro, nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei n.º 11.340/2006,
permanecem válidas e em pleno vigor
, independentemente da concessão da presente ordem, devendo ser observadas pelo paciente sob pena de responsabilização pelo delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha e de decretação de nova Prisão Preventiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
em favor de
Edmarcio Luiz da Silva
, para
substituir a Prisão Preventiva
pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no item V deste voto, determinando:

1.
A
expedição imediata de alvará de soltura
em favor do paciente Edmarcio Luiz da Silva, a ser cumprido pela Cadeia Pública de Colniza/MT, condicionado à assinatura do Termo de Compromisso de cumprimento das medidas cautelares ora impostas;

2.
A
comunicação imediata
ao Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT para que:

a) Providencie a expedição do alvará de soltura e a instalação do equipamento de monitoração eletrônica antes da soltura do paciente;

b) Intime o paciente, pessoalmente, do inteiro teor das medidas cautelares ora impostas, advertindo-o expressamente das consequências do descumprimento;

c) Intime as vítimas Alcineia Felix Boaro e Sidnei de Assis Capele do teor desta decisão, cientificando-as de que deverão comunicar ao Juízo qualquer descumprimento das medidas impostas;

d) Encaminhe cópia desta decisão ao CRAS da Comarca de Colniza/MT para acompanhamento e suporte à vítima Alcineia Felix Boaro;

e) Requisite, no prazo de
30 (trinta) dias
, laudo médico pericial específico para avaliar a compatibilidade do estado de saúde do paciente com o cumprimento das medidas cautelares impostas e a necessidade de tratamento médico especializado, comunicando ao Tribunal o resultado;

3.
A
manutenção das medidas protetivas de urgência
deferidas em favor da vítima Alcineia Felix Boaro, nos termos da decisão proferida em Audiência de Custódia, as quais permanecem válidas e em pleno vigor;

4.
O
encaminhamento de cópia
deste acórdão ao Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT para as providências cabíveis nos autos da Ação Penal n.º 1000577-46.2026.8.11.0105.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026